Tribunal: TJMT
Processo: 1015225-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015225-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I. T. P CARVALHO - CNPJ: 15.685.672/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1015225-05.2021.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: I. T. P CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENCIA – PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO DO CARTÃO VISA EMPRESARIAL – INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO A CGJ/MT –

INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do IGPM/FGV

como índice de correção monetária para o débito em discussão, se a tabela de atualização monetária adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, razão pela qual, deve ser mantido o índice fixado em sentença.

2. Diversamente do que ocorre em execuções, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital disponibilizado previstos no contrato

têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, ao passo que os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
I. T. P CARVALHO
,
que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 35.616,01, atualizado monetariamente a partir da citação válida, pelos índices da CGJ/MT.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o magistrado utilizou termo genérico no dispositivo desta, porquanto não especificou de forma concreta qual o índice de correção monetária para atualização do débito, sendo ainda, omisso quanto a fixação dos juros moratórios incidente sobre ele.

Esclarece que já procedeu a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, devendo ser este o marco inicial da correção e, não a partir da citação como entendeu o magistrado singular.

No mais, alega que o índice que melhor reflete a inflação é o IGPM/FGV e, por isso, deve ser utilizado como parâmetro da correção do débito em discussão; cita jurisprudências de casos análogos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a correção monetária seja fixada pelo IGPM/FGV, com a fixação dos juros moratórios, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões no ID nº 241888684, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou
ação Monitoria
em face de
I. T. P CARVALHO
, visando o recebimento da importância de R$35.616,01, provenientes da “‘Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão Visa Empresarial”, firmada em 27/12/2018, consoante ID nº 241887681.

Devidamente citada por edital, a requerida quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa por negativa geral, consoante ID nº 241888669.

Decidindo o feito (ID nº 241888672), o magistrado singular
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 35.616,01, atualizado monetariamente a partir da citação válida, pelos índices da CGJ/MT.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos relatados.

Pois bem.

No que tange ao índice de correção monetária, razão não assiste a apelante, porquanto constou de forma clara da sentença recorrida que o valor da dívida será
“[...] atualizado a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT [...].”
(Sic. ID nº 241888673)

No caso, como a tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, na hipótese não há falar-se em aplicação do IGPM/FGV para atualização da dívida em discussão, pelo que, escorreita a sentença neste ponto.

No entanto, quanto ao termo da incidência da correção monetária sobre o valor objeto da condenação, procede a tese recursal.

Isto porque, diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário em geral) em que são exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados até o efetivo pagamento, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até às vésperas do manejo da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que, a partir daí, o
quantum debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC Nº 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.”

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo pelo INPC, a sentença equivocou-se quanto ao
dies a quo
da incidência do indexador, motivo pelo qual deve ser retificada para que a correção monetária seja contabilizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

No que tange aos juros moratórios, constata-se que também procede a parte a irresignação da apelante, porquanto a sentença foi omissa quanto ao citado indexador.

Destarte, os juros de mora devem ter início a partir da citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, devendo, neste ponto, também ser retificada a sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para determinar que o crédito sob cobrança, ou seja, a verba de R$35.616,01 – que já se encontrava atualizado com os encargos remuneratórios até o ajuizamento da ação – seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, e acrescidos juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024